Tribunal: TJMT
Processo: 1022077-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022077-08.2020.8.11.0000
Impetrante: Enio Martimiano da Cunha Junior
Paciente: Henrrique Landrs Martins da Silva
Impetrada: Juíza da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Henrrique Landrs Martins da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16.10.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Aduz que o decreto constritivo é carente de fundamentação idônea, pois não foram indicados elementos concretos para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, baseada apenas na gravidade abstrata do delito.
Argumenta também que a prisão provisória é desproporcional, já que em caso de eventual condenação o paciente cumprirá a pena em regime menos gravoso, logo, a manutenção da prisão preventiva no caso viola o princípio da homogeneidade.
Assevera que a prisão antecipada do paciente pode ser substituída por outras cautelares mais adequadas ao caso concreto.
Ressalta que o favorecido não possui condenação por tráfico de drogas, tem residência fixa, ocupação profissional lícita e família constituída, inclusive seus filhos menores são financeiramente dependentes dele.
Por fim, afirma que diante da pandemia do novo coronavírus, o beneficiário faz jus à concessão da ordem, com a restituição do seu status libertatis, o que evitaria a transmissão da Covid-19 entre os demais presos.
Argumenta que devido à mudança do estado do processo e das circunstâncias de fato, a prisão antecipada do paciente pode ser substituída por outras medidas cautelares.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja relaxada ou revogada a custódia preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 63287478).
Juntou documentos (Id. 63287482).
É o relatório.
Denota-se que o impetrante insurge-se contra a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente Henrrique Landrs Martins da Silva, argumentando, em síntese, que a segregação não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não há fundamentação idônea que justifique a medida extrema, a qual pode ser substituída por cautelares diversas da prisão.
Contudo, ao menos por ora, não vejo elementos de convicção suficientes para concessão da liminar vindicada.
Exaustivamente se sabe que, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, deve estar demonstrado de plano e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal, bem como a sua necessidade e urgência, nos próprios termos da impetração e nos documentos que a instruem – o que não é o caso dos autos.
A magistrada plantonista, ao converter o flagrante em prisão preventiva, consignou o seguinte:
“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de HENRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS), pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.
Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere no depoimento dos policiais militares, no interrogatório do flagrado que confessou a traficância, bem como do termo de exibição e apreensão e laudo de constatação.
O Laudo Pericial n. 3.14.2020.70352-01, demonstra que os materiais apreendidos pesaram 751,73 gramas, POSITIVO para MACONHA e 5,38 gramas, POSITIVO para COCAÍNA, estando presente a materialidade delitiva.
Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, além da quantidade encontrada de droga, também foram apreendidos outros apetrechos comumente utilizados para a traficância, caracterizando fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
Outrossim, após consulta feita no Sistema Apolo, constata-se que o autuado é reincidente, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir. (...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de HENRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (Id. 63287482, pp. 79-84).
Como se observa, a fundamentação do decreto cautelar pode ser considerada idônea, uma vez que foram destacadas circunstâncias do caso concreto, a saber, apreensão de cocaína e maconha separadas em tabletes, balança de precisão com resquícios de droga, bem como o fato de o paciente ser reincidente.
Pacífico é o entendimento no colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora os fundamentos genéricos não sirvam para a decretação da prisão (como a alegação de “dano social” gerado pelo tráfico, a natureza hedionda do crime, ou mesmo a necessidade de resposta judicial), por outro lado, a periculosidade e os riscos sociais demonstrados por elementos concretos (no caso, a reincidência, a diversidade de drogas apreendidas, juntamente com balança de precisão), justificam a custódia cautelar no caso de tráfico.
Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP.
Assim, existindo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ao menos nesse exame prefacial.
Portanto, considerando o indício de gravidade concreta do crime, ante as circunstâncias fáticas ora apresentadas, a decisão que manteve a prisão cautelar não se mostra desarrazoada.
Em relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade, conforme citado pelo impetrante, o paciente é acusado da prática, em tese, de tráfico de drogas – crime com pena que varia de 5 a 15 anos de reclusão –, e também é reincidente, portanto, além do possível quantum de pena, a reincidência permitiria a fixação do regime fechado, não havendo falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, esta sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Por fim, quanto à restituição da liberdade do paciente como medida excepcional para impedir o contágio pela Covid-19, consoante Recomendação n. 62/2020 do CNJ, observo que a defesa não comprovou que ele integre o chamado “grupo de risco”, tampouco que não está recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, em liminar, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de nova análise após a juntada das informações e da colheita do parecer ministerial.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente o andamento da respectiva ação penal e a atual situação prisional do paciente.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator